Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA.

I - É impenhorável o imóvel que, apesar de não ser o único de propriedade do executado, é o efetivamente destinado à residência da sua família, há mais de 25 anos. Mantida a r. decisão que desconstituiu a constrição do bem de família e deferiu a penhora sobre o imóvel de menor valor. Arts. 1o, caput, e 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90
II – Agravo de instrumento desprovido.